Tribunal: TJDFT
Processo: 0706849-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706849-04.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIA MARIA ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO LÚCIA MARIA ALVES DA SILVA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 227042355, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido pelo DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de LÚCIA MARIA ALVES DA SILVA, em que requer a expedição de mandado de imissão/reintegração na posse do imóvel objeto da lide. Decisão interlocutória de ID 213350145 deferiu o pedido de imissão/reintegração na posse do imóvel, e intimou a executada para desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias. Irresignada, a executada apresentou Recurso Especial em face da decisão acima mencionada, que foi inadmitido, conforme ID 225680702. Nesse sentido, fica a parte executada intimada para que desocupe o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias e o restitua ao Distrito Federal, sob pena de não o fazendo ser expedido o competente mandado de imissão/reintegração na posse. Com a manifestação ou o decurso de prazo, intime-se o DF para dizer se a obrigação foi satisfeita. Após, retornem conclusos. Ao CJU: Intime-se a executada. Prazo: 30 (trinta) dias, já inclusa a dobra legal. Com a manifestação ou decorrido o prazo, intime-se o DF. Prazo: 10 (dez) dias, já inclusa a dobra legal. Após, retornem conclusos.” (grifo nosso) A agravante-executada sustenta ser devida indenização pelas benfeitorias úteis realizadas, porquanto seria possuidora de boa-fé. Assevera que não foram apreciadas as provas documentais apresentadas, que comprovariam a realização de benfeitorias. Pondera que a remoção forçada pode resultar em situação de rua de uma pessoa idosa e doente, com grave risco à sua saúde. Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão da ordem de desocupação até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a r. decisão agravada, com a sua permanência no imóvel até que haja indenização pelas benfeitorias realizadas. Subsidiariamente, pleiteia seja assegurado um prazo razoável para desocupação, considerando sua idade e seu estado de saúde. Sem preparo, por ser a agravante-executada beneficiária da gratuidade de justiça. Examinado o cumprimento de sentença originário, vê-se que a r. decisão (id. 213350145) na qual o MM. Juiz efetivamente deferiu o pedido de imissão/reintegração na posse do imóvel, e intimou a agravante-executada para desocupar o imóvel no prazo de 30 dias foi proferida em 3/10/2024 e disponibilizada no Dje em 7/10/2024, e possui o seguinte teor: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença. Requer a expedição de mandado de sua imissão/reintegração na posse do imóvel objeto da lide. É o relato. DECIDO. O título exequendo restou assim ementado: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos de terceiro e, em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 3o, do CPC. No caso, observo que na Contestação ID 160211336 formulou pedido contraposto com esteio no artigo 556 do CPC. Assim, tendo em vista o caráter dúplice das ações possessórias, DEFIRO o pedido. Intime-se a parte exequente para para que desocupe o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias e o restitua ao Distrito Federal, sob pena de não o fazendo ser expedido o competente mandado de imissão/reintegração na posse. Prazo: 30 dias. Com a manifestação ou o decurso de prazo, intime-se o DF para dizer se a obrigação foi satisfeita. Prazo: 10 dias, inclusa a dobra legal. Após, retornem conclusos. [...].” Da r. decisão supracitada, a agravante-executada interpôs recurso especial (id. 214320261, autos originários), o qual foi inadmitido pelo em. Presidente do TJDFT (id. 225680702, autos originários), cujo prazo recursal da r. decisão proferida transcorreu em 12/2/2025 (id. 225680705, autos originários). De outro turno, na r. decisão agravada (id. 227042355, autos originários) exarada em 24/2/2025, o MM. Juiz apenas ratificou o entendimento adotado anteriormente na decisão proferida em 3/10/2024, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de LÚCIA MARIA ALVES DA SILVA, em que requer a expedição de mandado de imissão/reintegração na posse do imóvel objeto da lide. Decisão interlocutória de ID 213350145 deferiu o pedido de imissão/reintegração na posse do imóvel, e intimou a executada para desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias. Irresignada, a executada apresentou Recurso Especial em face da decisão acima mencionada, que foi inadmitido, conforme ID 225680702. Nesse sentido, fica a parte executada intimada para que desocupe o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias e o restitua ao Distrito Federal, sob pena de não o fazendo ser expedido o competente mandado de imissão/reintegração na posse. Com a manifestação ou o decurso de prazo, intime-se o DF para dizer se a obrigação foi satisfeita. Após, retornem conclusos. [...].” Em conclusão, considerando que a r. decisão na qual o MM. Juiz efetivamente determinou a desocupação do imóvel está preclusa, evidencia-se que o presente agravo de instrumento é intempestivo e a pretensão da agravante-executada encontra óbice no art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Registre-se, por fim, que é desnecessária a intimação prévia da agravante-executada para manifestação, arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC, pois o vício constado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 26 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora